Tribunal: TJBA
Processo: 8012351-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012351-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARTA MARIA FONSECA GRIFFO

Advogado(s)
:
ERNANI GRIFFO RIBEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:
JHANSHY AMARANTE SANTOS TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO FORMAL. FATO SUPERVENIENTE COMUNICADO ANTES DA SESSÃO DE JULGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO ANTERIOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPEDIMENTO DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA MERIRÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Mucuri contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios da exequente, sob alegação de omissão quanto à petição apresentada antes da sessão de julgamento, na qual comunicou a prolação de sentença de procedência na Ação Popular nº 8000422-94.2017.8.05.0172, que declarou a nulidade absoluta do ato de posse de Marta Maria Fonseca Griffo no cargo de Fiscal de Arrecadação e Tributos e do Decreto Municipal nº 2.082/2016, com fundamento na inconstitucionalidade incidental do art. 108 da Lei Complementar Municipal nº 030/2008. O embargante pretende a integração do julgado e a extinção imediata ou a suspensão do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar petição tempestivamente apresentada pelo Município antes da sessão de julgamento, contendo fato superveniente relevante; (ii) estabelecer se a sentença proferida na ação popular autoriza o Tribunal, em sede de embargos de declaração, a extinguir ou suspender o cumprimento de sentença, embora o agravo de instrumento originário não tenha sido conhecido; e (iii) determinar se os embargos possuem caráter protelatório apto a justificar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão que o órgão julgador devia apreciar.

A ausência de pronunciamento sobre petição apresentada antes da sessão de julgamento, na qual o Município comunica fato superveniente relevante ao cumprimento de sentença, configura omissão formal do acórdão.

A sentença proferida na ação popular declarou a nulidade absoluta do ato de posse da exequente e do decreto municipal que lhe concedeu estabilidade econômica, constituindo fato superveniente relevante a ser expressamente registrado no julgamento.

O não conhecimento do agravo de instrumento impede que o Tribunal examine a matéria de fundo do cumprimento de sentença, pois o mérito da execução não foi devolvido à instância recursal.

O Tribunal não pode extinguir nem suspender diretamente o cumprimento de sentença com fundamento no fato superveniente comunicado, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A integração do acórdão limita-se ao registro e à apreciação da petição do Município e da sentença proferida na ação popular, sem efeitos infringentes sobre o resultado anteriormente firmado.

A existência de omissão real no acórdão afasta o caráter protelatório dos embargos de declaração e inviabiliza a aplicação de multa ao embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012351-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargada MARTA MARIA FONSECA GRIFFO e como Embargante MUNICIPIO DE MUCURI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIR EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA